Tribunal: STF
Processo: ARE 1508133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Embargos de declaração. Erro de fato.



    Acolhimento do recurso em função da tramitação do processo ter se dado com base em premissa fática incorreta, situação que conduziu a equívoco tanto o julgador da origem quanto os de segundo grau.



    Da leitura da inicial do mandado de segurança, apesar de tecer argumentação atinente ao regime tributário diferenciado, o pedido formulado consistiu na prolação de ordem que reconhecesse a ilegalidade da decisão administrativa que desenquadrou a impetrante do regime sem instauração de contraditório prévio.



    Prolação de sentença que reconheceu o tratamento tributário diferenciado à impetrante, a despeito desse não ter sido o pedido formulado. Após apelo do Fisco, no qual pediu fosse mantido o desenquadramento, tal decisão foi reformada. Importante mencionar que, nesse ponto, o próprio Fisco partiu de premissa equivocada e não atentou para o real pedido da impetrante, qual seja, a anulação da decisão que a desenquadrou do regime sem prévia intimação.



    Após a interposição de recursos extraordinário e especial, o processo voltou ao conhecimento desta Câmara para juízo de retratação com base no precedente contido no Tema 138 do STJ, oportunidade em que o julgado foi mantido.



    Referido Tema preceitua que a revogação de atos administrativos de efeitos concretos favoráveis ao administrado deve ser precedida de regular processo administrativo.



    Em sede dos presentes embargos de declaração, a então impetrante logrou delinear pormenorizadamente a situação jurídica descrita, na qual ficou claro que, a despeito de ter havido a instauração de processo administrativo de consulta na qual o Fisco reconheceu o tratamento diferenciado à impetrante, não houve prévia intimação de decisão final que a desenquadrou de tal regime no ano de 2015 (fls.315 a 319), oportunidade em que tal ato começou a produzir efeitos (cobrança de ISSQN).



    O cenário se enquadra em hipótese de retratação com base no precedente citado, pois violado o regular processo administrativo em razão da ausência de intimação.



    Logo, deve ser negado provimento ao apelo do Fisco e dado provimento ao da ora embargante para reformar a sentença e conceder-se a ordem pretendida na inicial para o fim de anular o ato administrativo que desenquadrou a impetrante do regime tributário diferenciado sem prévia intimação, com cancelamento da cobrança de ISSQN dela decorrente.



    A solução comporta seja invertida a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, carreando-as ao Município.



    Acolhem-se os embargos para retratar-se o julgado, nos termos do acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse cenário, a sentença foi reformada e referida forma de tributação diferenciada foi afastada. Importante mencionar que, nesse ponto, o próprio Fisco partiu de premissa equivocada e não atentou para o real pedido da impetrante, qual seja, a anulação da decisão que a desenquadrou do regime sem prévia intimação.



    Em seguimento, após a interposição de recursos extraordinário e especial, o processo voltou ao conhecimento desta Câmara para juízo de retratação com base no precedente contido no Tema 138 do STJ, oportunidade em que o julgado foi mantido.



    Referido Tema preceitua que a revogação de atos administrativos de efeitos concretos favoráveis ao administrado deve ser precedida de regular processo administrativo.



    Considerou-se que houve instauração de processo administrativo iniciado pela ora embargante através de procedimento de consulta e que nele foram observados os termos da lei municipal nº 13.104/07 (que rege o processo administrativo no âmbito do Município de Campinas), oportunidade em que foi prolatada decisão desfavorável à impetrante.



    No entanto, em sede dos presentes embargos de declaração, a então impetrante logrou delinear pormenorizadamente a situação descrita jurídica, na qual ficou claro que, a despeito de ter havido a instauração de processo administrativo de consulta na qual o Fisco reconheceu o tratamento diferenciado à impetrante, não houve prévia intimação de decisão final que a desenquadrou de tal regime no ano de 2015 (fls.315 a 319), oportunidade em que tal ato começou a produzir efeitos (cobrança de ISSQN).



    A situação descrita se enquadra em hipótese de retratação com base no precedente firmado no RE nº 594.296/MG, Tema nº 138, STF, DJe de 13.02.2012, cuja tese é a seguinte:



    "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo."



    [...]



    Assim, deve ser negado provimento ao apelo do Fisco e dado provimento ao da ora embargante para a reforma da sentença e concessão da ordem pretendida na inicial para o fim de anulação do ato administrativo que desenquadrou a impetrante do regime tributário diferenciado sem prévia intimação, com cancelamento da cobrança de ISSQN dela decorrente. A solução comporta seja invertida a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, carreando-as ao Município.



    Importante mencionar que não se está reconhecendo eventual direito da impetrante ao tratamento tributário aplicável às sociedades uniprofissionais. Está-se apenas anulando ato que a desenquadrou de tal regime na situação acima descrita.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente